Tribunal: TJDFT
Processo: 0013445-57.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Processo : 0013445-57.2016.8.07.0001 DESPACHO Aos embargados para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, em resposta aos embargos de declaração opostos, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de maio de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator